Tribunal: TJDFT
Processo: 0732985-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0732985-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEIXEIRA GRAFICA E EDITORA LTDA, MARINA - ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, DOMINGOS SAVIO TEIXEIRA AGRAVADO: EMMANUEL GUEDES FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DOMINGOS SAVIO TEIXEIRA e OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, em processo de Recuperação Judicial, homologou a desistência do feito e declarou extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo sobre a interposição do presente recurso, dispensando-se as informações. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador